Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. VICENTE PIRES. PROCEDIMENTO DE URBANIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE BACIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. TRATATIVAS DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Não detendo autorização expressa e válida do titular do domínio, a ocupação de área pública é mera ocupação irregular que não gera direitos, como os de indenização e retenção, garantidos somente ao legítimo possuidor pelo Código Civil.

2. Na forma do artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3. Consoante o enunciado de súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

4. A pretensão do ocupante irregular de obter indenização em razão de danos à plantação é contrária ao ordenamento jurídico, mormente em se originando de um processo de regularização de região que foi indiscriminadamente loteada, em que se mostra absolutamente necessária e premente a construção de bacia de drenagem de águas pluviais, a fim de beneficiar toda a coletividade.

5. Meras tratativas de acordo, cujas exigências iniciais não restaram satisfeitas, não geram obrigação.

6. Apelação conhecida e não provida.